Tribunal: TJDFT
Processo: 0751433-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751433-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO PAIVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GERMANO PAIVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Distrito Federal. O recorrente alega que, nos embargos à execução, busca o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários executados entre 2003 e 2014, com a consequente declaração de extinção parcial da execução fiscal. Afirma que sobreveio decisão exigindo comprovação de hipossuficiência patrimonial ou apresentação de outra forma de garantia, sob pena de indeferimento da inicial. Em cumprimento à determinação, indica que apresentou emenda à inicial, oferecendo como garantia o veículo GM/Astra Advantage 2009/2010, placa JHI-6471, juntando documentos comprobatórios da titularidade e valor do bem, conforme tabela FIPE, cujo montante supera o crédito executado. Argumenta que, apesar disso, o juízo rejeitou os embargos de declaração opostos para suprir omissão, mantendo a exigência de comprovação patrimonial e ignorando a garantia ofertada, o que, segundo o agravante, configura obstáculo indevido ao acesso à justiça e desconsidera a boa-fé objetiva. Defende que a garantia existe, é suficiente e foi comprovada documentalmente, não havendo justificativa para sua desconsideração. Ressalta que, caso houvesse dúvida quanto à idoneidade ou valor do bem, deveria ter sido determinada complementação ou avaliação judicial, e não simplesmente ignorada. Aponta risco de indeferimento dos embargos e consequente prejuízo irreparável, justificando a necessidade de antecipação de tutela recursal. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de antecipação de tutela recursal para reconhecer a validade e suficiência da garantia ofertada, determinando ao juízo de origem o recebimento da inicial dos embargos à execução fiscal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando a plena validade da garantia apresentada e afastando qualquer exigência de complementação ou nova comprovação patrimonial, assegurando o regular processamento dos embargos. Informa que não houve recolhimento do preparo, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal, em que se discute o oferecimento de veículo à penhora como garantia do juízo. Após a determinação de emenda, o agravante apresentou petição, indicando o veículo GM Astra Advantage 2009/2010, Placa JHI 6471 à penhora, no intuito de viabilizar o processamento dos embargos. As decisões seguintes determinaram, de forma expressa, que a parte assegurasse o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, fiança bancária, seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora (ID 241543297, na origem). Dessa forma, da análise dos autos, percebe-se que a argumentação do agravante carece de plausibilidade, uma vez que, nos termos do art. 16, caput e §1o, da Lei 6.830/80, a garantia da execução é condição de admissibilidade dos embargos, os quais poderão ser opostos, no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou seguro garantia, ou da intimação da penhora. Nesses termos, a garantia da execução, por meio do oferecimento do veículo à penhora, deve ser prestada no bojo do processo da execução fiscal e não nos autos dos embargos à execução, como tem sido feito pelo agravante. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator